Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-24.2009.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO QUALIFICADO. NOVO JÚRI ? DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais, evidenciam a autoria delitiva dos acusados, não havendo outros subsídios que desmistifique a tese apresentada pelo Ministério Público. A materialidade restou comprovada pelo laudo Necroscópico (fl. 30)Assim, o Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório apresentado que demonstra a autoria delitiva dos apelantes no cometimento do crime de homicídio qualificado, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autosRECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENA DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTES:
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA e AILTON MICHEL CRAVO DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000401-24.2009.8.14.0049
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO QUALIFICADO. NOVO JÚRI - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais, evidenciam a autoria delitiva dos acusados, não havendo outros subsídios que desmistifique a tese apresentada pelo Ministério Público. A materialidade restou comprovada pelo laudo Necroscópico (fl. 30)
Assim, o Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório apresentado que demonstra a autoria delitiva dos apelantes no cometimento do crime de homicídio qualificado, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENA DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTES:
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA e AILTON MICHEL CRAVO DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000401-24.2009.8.14.0049
R e l a t ó r i o

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA e AILTON MICHEL CRAVO DOS SANTOS
interpuseram o presente recurso de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 07.01.2009 a vitima Erickson Costa Teles estava em uma festa na garagem da empresa de ônibus Modelo, quando um dos apelantes, Ailton, se aproximou e lhe distraiu enquanto o outro apelante, Carlos Alberto, se aproximou, pelas costas da vítima, e lhe desferiu um golpe com uma faca no pescoço, a qual faleceu dias após no hospital.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou
Ailton Michel Cravo dos Santos
a pena de 18 (dezoito) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e
Carlos Alberto Teixeira
a pena de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ambos no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão, pugnando pela reforma da sentença por ter sido manifestamente contraria às provas dos autos, devendo ser realizado, assim, novo júri.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
À revisão.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Aduz a defesa que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contraria as provas dos autos, uma vez que não há nos autos provas que demonstre a autoria delitiva do apelante.

Com relação a decisão manifestamente contraria às provas dos autos, essa somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos.

In casu
, cotejando os elementos de prova constantes dos autos, há depoimentos testemunhais que evidenciam a autoria delitiva dos acusados, não havendo outros subsídios que desmistifique a tese apresentada pelo Ministério Público. A materialidade restou comprovada pelo laudo Necroscópico (fl. 30)

Assim, o Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório apresentado que demonstra a autoria delitiva dos apelantes no cometimento do crime de homicídio qualificado, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos, até porque os jurados escolheram a tese que mais coaduna-se com os subsídios apresentados. Ressalte-se que prevalece no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da soberania dos veredictos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA